Tribunal: TJES
Processo: 5014957-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014957-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. A. S. R.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO PELO MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA. CARÁTER EXPERIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA ROBUSTA. NÃO OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custear tratamento de fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek Exercises (CME), prescrito a menor portadora de Síndrome de Patau, tetraparesia flácida e outros transtornos do desenvolvimento, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento fisioterapêutico pelo método Cuevas Medek (CME), não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, alegadamente de caráter experimental e sem evidência científica robusta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza taxativa, sendo obrigatória a cobertura apenas dos procedimentos nele previstos, ressalvadas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei ou jurisprudência consolidada.
4.
O método Cuevas Medek é classificado como experimental e não preenche os requisitos da Lei nº 14.454/2022 para afastar a taxatividade do rol, por carecer de comprovação científica robusta de eficácia ou recomendação por órgãos de renome.
5.
A imposição judicial de cobertura de tratamento fora do rol, sem respaldo legal e científico, compromete o equilíbrio contratual e atuarial do sistema de saúde suplementar.
6.
A indicação médica, por si só, não obriga a operadora a custear tratamento experimental não previsto no rol da ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
8.
A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear tratamento pelo método Cuevas Medek Exercises (CME) por se tratar de procedimento experimental, não previsto no rol taxativo da ANS e sem evidência científica robusta de eficácia.
9.
A indicação médica não afasta a necessidade de observância dos critérios legais e contratuais para cobertura de tratamentos pela saúde suplementar.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, § 1º e § 4º; Lei nº 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 204909/2023; TJES, AI nº 5011121-38.2023.8.08.0000; TJMA, AgInt-AI nº 0809872-16.2024.8.10.0000; TJDFT, APC nº 07038.52-90.2022.8.07.0020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014957-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: R. A. S. R.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 5028128-98.2024.8.08.0035) ajuizada por
R. A. S. R.
, menor impúbere representada por sua genitora, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde, ora Agravante, autorize e custeie, de forma imediata, o tratamento de fisioterapia motora pelo método
Cuevas Medek Exercises (CME)
, nos moldes prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (evento 9997392), a agravante sustenta, em síntese, a ausência de obrigatoriedade de cobertura do tratamento pleiteado. Argumenta que o método
Cuevas Medek
não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, possui natureza taxativa. Aduz, ainda, que o referido tratamento possui caráter experimental, carecendo de evidências científicas robustas que comprovem sua eficácia, não preenchendo, assim, os requisitos para a mitigação da taxatividade do rol, conforme estabelecido pela Lei nº 14.454/2022. Por fim, alega que a manutenção da decisão agravada impõe-lhe ônus financeiro excessivo e irreversível, causando desequilíbrio contratual e sistêmico.

Rememoro que, nesta hipótese, o laudo médico acostado no evento 49345670 do processo referência, elaborado pela médica neurologista, denota que a recorrida é acometida de SÍNDROME DE PATAU, CID 10 – Q917; TETRAPARESIA FLÁCIDA CID10 – G82.3; PREMATURO CID10 – P073 E OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO CID10 - F84. e recomendou que a menor realize:

“(...) TERAPIA MOTORA DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA PELO MÉTODO CUEVAS MEDK EXERCISES (CME),

FONOTERAPIA: 3 VEZES POR SEMANA

TERAPIA OCUPACIONAL: 3 VEZES POR SEMANA

- EM MODALIDADE TERAPIA DE BASE: 05 VEZES POR SEMANA, POR PROFISSIONAL QUALIFICADO EM NÍVEL III DO CME

- EM MODALIDADE BATERIA: 20 SESSÕES INDIVIDUAIS, DIVIDIDAS EM 2 SEMANAS, 2 VEZES POR ANO, POR PROFISSIONAL COMPROVADAMENTE QUALIFICADO NO NÍVEL III DO CME

- EM MODALIDADE INTENSIVA: 20 SESSÕES INDIVIDUAIS, DIVIDIDAS EM 2 SEMANAS, 4 VEZES POR ANO, POR PROFISSIONAL COMPROVADAMENTE QUALIFICADO NO NÍVEL III DO CME (...)”.

Em sede liminar, a menor agravada pleiteou o fornecimento de todos os tratamentos listados acima, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Como consignado na decisão que deferiu o pedido liminar recursal, no que concerne ao método Cuevas Medek, a jurisprudência, mesmo após o advento da Lei nº 14.307/2022, tem se posicionado pela ausência de sua cobertura em casos semelhantes ao da agravada, em razão de se tratar de método experimental, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO CUEVAS-MEDEK. APROVADO PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIAS PELO MÉTODO PEDIASUIT E THERASUIT. NÃO OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO. TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA QUE DEVE SER FORNECIDO DE FORMA EXCEPCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. LIMINAR PLEITEADA PELA PARTE AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA.
1) O art. 10, § 1º e § 4º, da Lei nº 9.656/98 ressalta a necessidade de serem observados pelas operadoras de saúde os pareceres e resoluções da ANS, a qual possui competência para definir e pormenorizar os procedimentos médicos que devem ser necessariamente cobertos pelas operadoras e relativo ao plano-referência de assistência à saúde. 2) Em que pese as raras exceções a essa taxatividade, a fisioterapia com método Cuevas Medeck não se enquadra entre as hipóteses excepcionais, considerando tratar-se de terapêutica experimental. Jurisprudência STJ
. 3) Os tratamentos pelos métodos Pediasuit e Bobath, também almejados no caso sub judice, são métodos que ainda estão em caráter meramente experimental e sem embasamento científico, razão pela qual o plano de saúde está desobrigado ao custeio, não constando no rol da ANS e sem qualquer exceção prevista na jurisprudência. Inclusive, destaca-se que há massiva jurisprudência do colendo Tribunal Superior no desígnio de ilidir a obrigação das operadoras de saúde em arcar com o tratamento Pediasuit. Jurisprudência STJ e TJES. 4) De outra face, especificamente em relação à Equoterapia, destaco que a questão também foi debatida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp nº 204909/2023 RS, cujo o propósito recursal foi justamente decidir sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral. Jurisprudência STJ. 5) Diante de todas as considerações expostas, da orientação jurisprudencial e da única exceção sedimentada no âmbito da Corte Superior em relação aos tratamentos postulados nos autos de origem pela parte ora agravada, tem-se que a operadora de saúde agravante apenas pode ser obrigada a fornecer a Equoterapia, uma vez que a ora recorrente não está obrigada a fornecer os demais métodos de tratamento previstos nos demais tratamentos postulados. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (
TJES, Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
5011121-38.2023.8.08.0000
, Rel
ª Desª
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão julgador:
3ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
04/Jun/2024).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE CADEIRA POSTURAL. ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. TERAPIA PELO MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Lei nº 9.656/1998 desobriga os planos de saúde do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico (art. 10 VII), como ocorre no caso. II. Se não se pode afirmar que a utilização do método Cuevas Medek Exercises possa resultar em efeitos superiores aos demais recursos na área de fisioterapia neurofuncional, não se revela, a priori, abusiva a negativa de cobertura da terapia pelo plano de saúde. III. Ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, deve ser mantida integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal. lV. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJMA; AgInt-AI 0809872-16.2024.8.10.0000; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro; DJNMA 18/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO COM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA. RESOLUÇÃO ANS. MÉTODOS BOBATH E CUEVAS MEDEK. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. EQUOTERAPIA. EXCLUSÃO DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DEMAIS MÉTODOS E TERAPIAS PREVISTAS NO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO NA REDE NÃO CREDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei nº 9.656/1998, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022, dispõe que Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:I. Exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II. Existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (NR). 2. A Resolução Normativa ANS nº 539, de 23 de junho de 2022, enuncia que, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. 3. A partir da vigência da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, a operadora de saúde deverá fornecer o tratamento conforme a indicação médica específica para o paciente acometido de transtorno do desenvolvimento global. Entretanto, deve ser avaliado no caso concreto eventual excesso na indicação de procedimentos, sob consequência de quebra do equilíbrio contratual. 4. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS deve ser lida em conjunto com o disposto na Lei nº 9.656/1998. Nesse sentido, não basta a mera indicação do médico assistente, sendo necessária também a comprovação da eficácia do tratamento ou a existência de recomendações dele por órgão de renome, a fim de evitar o esvaziamento da Lei nº 9.656/1998, além de sobrecarga financeira irrazoável de todo o sistema e dos demais segurados. 5. Malgrado a Síndrome de Down não estar enquadrada na Cid F84 (transtornos globais do desenvolvimento), existe diretriz da ANS no sentido de aplicar a obrigatoriedade de custeio de tratamento aos portadores da Síndrome de Down de forma ampla, nos mesmos moldes aplicados às demais Síndromes abarcadas na Cid F84. 6. A fisioterapia pelos métodos Bobath e Cuevas Medek constituem terapêutica experimental e, portanto, não podem ser indicadas como subespecialidades de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Precedentes do eg. TJDFT. 7. O tratamento de equoterapia não está elencado no Rol da ANS, mesmo depois das alterações específicas trazidas pela Resolução Normativa nº 539, de 23 de junho de 2022. 8. O Parecer Técnico da ANS (Parecer Técnico nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022), posterior à Resolução Normativa nº 539/2022, esclareceu que o procedimento EQUOTERAPIA não consta no Rol vigente e, portanto, não possui cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, em virtude das características conceituais intrínsecas e diferenciadas de materiais, instrumentais e infraestrutura de porte, o que distancia tal abordagem dos manejos, métodos e técnicas passíveis de serem realizados em consultório, de forma ambulatorial. 9. As demais subespecialidades contratualmente cobertas devem ser integralmente custeadas sem limite de sessões, em conformidade com o parecer assinado pelo médico assistente, e em observância à Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS. 10. As comunicações via e-mail juntadas aos autos demonstram que a Autora solicitou administrativamente à Ré a indicação de clínicas credenciadas aptas a realizar o tratamento, mas não obteve resposta. Considerando que a Requerida não acostou documento comprovando que forneceu alguma resposta à solicitação, depreende-se que ela não se desincumbiu do ônus que lhe compete, de provar a existência de fato impeditivo do direito da Requerente (CPC/15, art. 373, II). 11. Nesse contexto, mostra-se viável a condenação da Ré ao reembolso integral do valor pago pela Autora, relativo às especialidades ora reconhecidas, no período em que o tratamento foi realizado em clínica não credenciada, o que não ocorreu por escolha da Apelante. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDF; APC 07038.52-90.2022.8.07.0020; 177.6897; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 24/10/2023; Publ. PJe 07/11/2023)

Como cediço, as empresas e cooperativas de planos de saúde realizam complexos cálculos atuarias embasadas nos custos e receitas dos contratos, e não devem ser surpresadas com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, em particular quando as decisões são fundadas exclusivamente em valores jurídicos abstratos. Vale lembrar que as operadoras de plano de saúde não ostentam a responsabilidade universal que a Constituição Federal impõe aos entes públicos.

Vê-se, portanto, a importância de respeitar e fazer cumprir o contrato de prestação de serviços celebrado entre a operadora do plano de saúde e os seus respectivos usuários, reverenciando a importância do rol de procedimentos e medicamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Isto porque, impor às operadoras de planos de saúde o fornecimento irrestrito de tratamentos – leia-se: mediante simples prescrição médica – romperia a lógica do mercado inerente à própria formação do preço da mensalidade do plano, afinal, ela leva em consideração a probabilidade da disponibilização dos tratamentos aos usuários.

Registro, por oportuno, que não se está a contestar a eficácia e/ou a adequação do tratamento prescrito pelo médico que acompanha a paciente, mas tão somente a preservar as bases legais e contratuais que regem a relação jurídica subjacente à demanda, notadamente porque o valor pago como contraprestação ao serviço é fixado em observância à sinistralidade que engloba custos preestabelecidos.

Em vista disso, tenho que não restou evidenciada abusividade na limitação do fornecimento do tratamento não vinculado a procedimento previsto no Rol da ANS, e o efeito da indicação do médico, por si só, não é suficiente para a concessão da medida postulada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. decisão de primeiro grau e, por conseguinte, revogar a tutela provisória de urgência que determinou o custeio do tratamento pelo método
Cuevas Medek (CME)
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.